Tribunal: STF
Processo: HC 185423
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ademir Antonio Castanheira Junior em favor de Luan Cecilio de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 550.609/SP (evento 5). 
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, tipificado nos arts. 155, § 4º, I e II, c/c 14, II, do Código Penal (evento 3). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 07 (sete) meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (evento 2). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 550.609/SP (evento 5).
    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito e de fixação do regime aberto. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição de pena e, sucessivamente, a fixação do regime aberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do ato, salvos os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    O impetrante alega a ocorrência de afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado. O e. Tribunal a quo, no punctum saliens, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis: 
    "Mantêm-se o regime semiaberto, com base na súmula 269 do STJ, que admite a fixação do regime intermediário a réus reincidentes, quando suas penas ficarem abaixo de quatro anos de reclusão, como no caso em tela. Inviável a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ele é reincidente específico, o que representa um óbice legal para o alcance de tal medida." 
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 
    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: 
    (…).
    Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis: 
    (…).
    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 
    Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, eis que o paciente é reincidente específico, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. 
    Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos: 
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata substituição de pena e fixação do regime aberto.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora